Tribunal: TJES
Processo: 5002580-35.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002580-35.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA DOBROVOLSKY

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE FINANCEIRO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de duas instituições financeiras. Alegou a autora ter sido vítima de golpe financeiro, mediante indução a realizar transferências via PIX para contas de terceiros desconhecidos, após contato em rede social simulando ser uma amiga. Pleiteava a responsabilidade das rés pela ausência de medidas de segurança na abertura de contas e pela não adoção de mecanismos previstos na Resolução nº 147 do Banco Central para bloqueio e recuperação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras apeladas podem ser responsabilizadas por fraudes cometidas por terceiro, que induziu a consumidora a realizar transferências voluntárias via PIX; (ii) estabelecer se as medidas de segurança das instituições financeiras foram insuficientes para impedir a concretização do golpe e a perda patrimonial da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O princípio da dialeticidade recursal não é violado pela reiteração de argumentos da peça inicial, quando as razões recursais demonstram de forma compatível o interesse pela reforma da decisão recorrida, conforme consolidado na jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1657136/SP e AgInt no AREsp 980.599/SC).

4 - A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, mas é afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de fortuito externo, conforme o art. 14, § 3º, do CDC e a Súmula 479/STJ, que não se aplica a fraudes externas praticadas fora do âmbito de controle das rés.

5 - O golpe financeiro foi perpetrado por terceiro que invadiu o perfil de rede social da amiga da consumidora, tratando-se de fortuito externo que rompe o nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e o dano sofrido.

6 - As transferências foram realizadas voluntariamente pela autora, mediante sua própria inserção de dados nos sistemas de pagamento, evidenciando culpa exclusiva da consumidora pela ocorrência do prejuízo, por falta de cautela mínima diante de proposta de investimento com lucros irreais.

7 - A Resolução nº 147 do Banco Central prevê mecanismos de bloqueio e recuperação de valores, mas a comunicação da fraude foi tardia, realizada pela consumidora apenas após a efetivação das transferências e ausência de saldo nas contas destinatárias, não sendo possível às rés evitar o prejuízo.

Jurisprudência uniforme reconhece que golpes semelhantes, em que o consumidor é induzido a realizar transferências voluntárias, não configuram falha na prestação de serviços das instituições financeiras, diante da inexistência de vício de consentimento ou de relação causal com o evento danoso (TJ-MG, Apelação Cível 5001322-46.2022.8.13.0685; TJ-SP, Apelação Cível 1015825-45.2023.8.26.0071; TJ-PR, Recurso Inominado 0006441-12.2023.8.16.0182).

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II. Resolução nº 147/2021 do Banco Central do Brasil.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 479; STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt no REsp 1657136/SP; STJ, AgInt no AREsp 980.599/SC; TJ-MG, Apelação Cível 5001322-46.2022.8.13.0685; TJ-SP, Apelação Cível 1015825-45.2023.8.26.0071; TJ-PR, Recurso Inominado 0006441-12.2023.8.16.0182.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ROSA DOBROVOLSKY

em razão da Sentença (id. 10681230) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos ação sob o rito comum ajuizada em face de
NU PAGAMENTO S/A e NEON PAGAMENTOS S/A
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 10681232) a apelante aduz, em síntese: I) que foi vítima de um golpe de estelionato, em que criminosos utilizaram o aplicativo Instagram e WhatsApp para simular uma conversa com uma amiga e induzir a apelante a realizar transferências via PIX, em valores substanciais, para contas de terceiros desconhecidos; II) ao perceber que fora enganada, a apelante imediatamente comunicou os fatos às instituições financeiras apeladas, solicitando a aplicação dos mecanismos de bloqueio cautelar, previstos na Resolução nº 147 do Banco Central do Brasil, para a recuperação dos valores transferidos indevidamente,

Contrarrazões no id. 10681234, sustentando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 15 de janeiro de 2025.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002580-35.2024.8.08.0047

APELANTE: ROSA DOBROVOLSKY

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., NEON PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Sustentam os apelados que o recurso interposto deixou de confrontar os fundamentos da r. sentença vergastada, em afronta ao princípio da

dialeticidade recursal.

Contudo, malgrado os argumentos dispendidos pelos recorridos, embora as alegações recursais possuam certa semelhança com a peça inaugural, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelam compatibilidade com a decisão recorrida e o interesse pela sua reforma.

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INVIABILIZA, POR SI SÓ, O CONHECIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes: AgRg no AREsp 341.906/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013 [...]. (AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/09/2017, DJe 13/10/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTESTAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF.

1. Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade.

Precedentes [...]. (AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017).

Assim, sendo as razões apresentadas aptas a justificar o pleito recursal, não há violação ao princípio da dialeticidade.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ROSA DOBROVOLSKY

em razão da Sentença (id. 10681230) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos ação sob o rito comum ajuizada em face de
NU PAGAMENTO S/A e NEON PAGAMENTOS S/A
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 10681232) a apelante aduz, em síntese: I) que foi vítima de um golpe de estelionato, em que criminosos utilizaram o aplicativo Instagram e WhatsApp para simular uma conversa com uma amiga e induzir a apelante a realizar transferências via PIX, em valores substanciais, para contas de terceiros desconhecidos; II) ao perceber que fora enganada, a apelante imediatamente comunicou os fatos às instituições financeiras apeladas, solicitando a aplicação dos mecanismos de bloqueio cautelar, previstos na Resolução nº 147 do Banco Central do Brasil, para a recuperação dos valores transferidos indevidamente; III) se as apeladas tivessem impedido as transações anormais, fora de seu perfil de consumo, o prejuízo não teria ocorrido.

Contrarrazões no id. 10681234, sustentando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Na espécie, a ora apelante ajuizou a presente ação, alegando, em síntese, que: i) no dia 21 de fevereiro de 2024 viu no aplicativo Instagram de uma amiga,
stories
encorajando seguidores a realizarem investimentos bancários supostamente seguros, com a obtenção de bons lucros; ii) após conversas com sua amiga, “
acabou cedendo e realizando as operações orquestradas pelos golpistas
”; iii) realizou a transferência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a chave pix 341.268.658-10, vinculada à agência 0001, conta 83924434-3, de titularidade de Fernando Souza, com mesmo CPF da chave; iv) após o pagamento, não tendo recebido o valor prometido como lucro, desistiu de manter a “aplicação”; v) a autora, após ter sido prestada a informação pela amiga/colega, realizou nova transferência como empréstimo no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a chave 53.803.569/0001-51, tendo como beneficiária a pessoa de Ana Julia de Oliveira Faria Machado; vi) no dia 22 de fevereiro de 2024 constatou a fraude, ao verificar no
status
da amiga que sua conta no Instagram havia sido hackeada; vii) contestou as transferências realizadas e realizou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia; viii) não houve resposta positiva quanto à devolução do dinheiro transferido, sob a informação de que inexistia valor na conta bancária destinatária; ix) a primeira requerida tem o dever de rejeitar transferências via pix realizados de maneira atípica; x) a segunda requerida não observou padrões mínimos de segurança para a abertura da conta bancária dos beneficiários; xi) os fatos ocorridos são de responsabilidade das requeridas.

A requerida Neon Pagamentos S/A, apresentou sua peça de defesa, alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que o corrido trata-se de fortuito externo; ii) o desfecho do caso se deu exclusivamente ao comportamento desidioso da parte autora, que não teve cautela necessária, participando ativamente para os seus próprios prejuízos; iii) não houve vazamento de dados bancários da parte autora, tampouco invasão às suas contas; iv) a autora não juntou aos autos qualquer documento que possa relacionar eventual falha na prestação de serviços da contestante; v) os danos morais e a restituição de valores são inexistentes.

A Nu Pagamentos S/A, por sua vez, aduziu: i) sua ilegitimidade passiva, visto que a parte autora foi alvo do golpe do falso investimento, não tendo a contestante qualquer envolvimento/participação no cenário narrado; ii) não houve falha nos serviços prestados pela requerida; ii) as tratativas realizadas pela autora foram de forma consciente; iii) é impossível determinar qualquer conduta da requerida que possa ter dado causa ou influenciado no dano sofrido pela autora, visto que não fez o anúncio fraudulento nas redes sociais, não garantiu livremente a senha e dados sigilosos da autora, tampouco realizou transferências impugnadas por falha de segurança/qualidade; iv) toda narrativa foi acometida por fortuito externo; v) para que a autora finalizasse as transações bancárias, foi necessário que ela estivesse logada e em posse do seu dispositivo previamente autorizado e, de forma deliberada, inserisse sua senha pessoal e intransferível; vi) a requerida disponibiliza em seu blog informações e orientações sobre vários tipos de golpe, auxiliando na sua prevenção; vii) após recebimento da contestação extrajudicial, a conta foi imediatamente bloqueada e analisada a possibilidade de recuperação dos valores, no entanto, não foi possível a recuperação dos valores em razão da inexistência de saldo na conta destino; viii) os pedidos indenizatórios devem ser julgados improcedentes.

O Juízo singular, julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando sua decisão no fato de que “
o comportamento negligente da autora acabou fragilizando medidas de segurança, quanto à identificação do fraudador e da legitimidade das operações, possibilitando, desse modo, que realizasse as transferências bancárias, diante da promessa de ‘obtenção de lucros’, rompendo, portanto, o nexo de causalidade com os serviços bancários prestados
”.

Consoante informa o contexto probatório dos autos, trata-se de caso em que um golpe foi perpetrado por terceiro, o qual invadiu o perfil de um amigo do autor na rede social Instagram, utilizando-o para publicar suposto investimento financeiro vantajoso. O autor, interessado nos lucros acima da média, realizou o pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mi reais), por meio de transferência instantânea via PIX, para uma conta bancária vinculada à instituição financeira ré.

Como cediço, o PIX caracteriza-se como meio de pagamento eletrônico e instantâneo. O autor, ao optar por utilizar tal forma de pagamento para a concretização da transação, assumiu os riscos inerentes à sua escolha. A cautela era indispensável por parte do autor quanto à operação de transferência de valores a terceiros desconhecidos. Assim, considerando que o episódio envolveu transferência de valores
mediante preenchimento de dados realizado pelo próprio requerente,
que escolheu utilizar o PIX como forma de pagamento, sem desconfiar da veracidade da oferta, conclui-se que houve culpa exclusiva do autor para a ocorrência do evento danoso.

Cumpre destacar que a instituição financeira ré se limitou a disponibilizar a conta de destino, não tendo qualquer ingerência nos atos praticados pelo terceiro estelionatário. Nesse contexto, é pacífico na jurisprudência o reconhecimento da excludente de responsabilidade prevista na legislação consumerista em casos análogos, em razão da culpa exclusiva do consumidor e do terceiro fraudador, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada quando a transferência é realizada de forma espontânea pelo consumidor.

Como se sabe, a questão da responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados por fraude já foi pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo:

"Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos - , porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (REsp 1197929/PR, E. 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.8.2011).

Tal entendimento gerou a edição da Súmula 479 daquela Corte Superior, cujo enunciado dispõe que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Contudo, ficando demonstrado que o defeito não existe ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o fornecedor não será responsabilizado.

Nesse diapasão, malgrado as razões de inconformismo manifestadas pela recorrente, entendo ser este o caso dos autos, posto não se vislumbrar qualquer falha na prestação dos serviços das rés.

Tal ocorre, pois a instituição financeira se limitou a cumprir as transações realizada pela própria autora, fatos que ela mesma confirma em sua inicial.

Portanto, a toda evidência, trata-se de hipótese de culpa exclusiva de terceiro, não havendo qualquer participação, ainda que culposa, das rés nos eventos descritos na peça inicial, tratando-se de fortuito externo às instituições financeiras requeridas.

Lado outro, embora a recorrente afirme ter acionado imediatamente as requeridas, que deixaram de valer-se dos mecanismos instituídos pela Resolução nº 147 do Banco Central do Brasil, denota-se, do relato dos fatos narrados pela própria autora, em sua peça exordial, que somente se deu conta da fraude na manhã seguinte à segunda transferência realizada, momento em que acionou a instituição financeira para bloqueio dos valores, ocasião em que restou verificado que o montante por ela transferido já não se encontravam depositados na conta de destino.

Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência pátria, em casos análogos aos dos autos,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
"GOLPE DO PIX". TRANSAÇÕES REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA VÍTIMA COM BASE EM SUPOSTO INVESTIMENTO COM GANHOS IRREAIS.

TRANSFERÊNCIA EM NOME DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE ESTORNO DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo ele, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos a prestação do serviço.

2.
A responsabilidade do fornecedor de serviços somente será afastada quando restar comprovada a culpa exclusiva da vítima.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5001322-46.2022.8.13.0685 1.0000.24.157974-7/001, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 16/05/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2024)

EMENTA: Apelação Cível. Ação de conhecimento.
Golpe do falso Investimento.
Sentença de improcedência. Inconformismo. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta das rés e o dano suportado pelo autor. Autor que tomou conhecimento de proposta de investimento pelo Instagram. Realizou pagamentos a terceiras pessoas estranhas à negociação.
Culpa exclusiva da vítima. Ausência de responsabilidade da instituição financeira que não participou da celebração do negócio jurídico. Ré que apenas efetivou as operações realizadas pelo próprio autor
. Ré Facebook que não participou da negociação havida entre o autor e golpistas.
Mera gerenciadora da plataforma Instagram, canal utilizado para a comunicação entre o autor e os golpistas
. Sentença mantida com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1015825-45.2023.8.26.0071 Bauru, Relator: Hélio Nogueira, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA DO INSTAGRAM INVADIDA.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO, VIA PIX, APÓS ANÚNCIO FRAUDULENTO DE INVESTIMENTOS NO INSTAGRAM DE UM AMIGO. GOLPE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 14, § 3.º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, onde alega a parte reclamante que no dia 28/11/2022 visualizou nos stories do instagram de um amigo próximo que o mesmo tinha realizado aplicações junto a uma corretora e tinha obtido ganhos.Aduz que se interessou pelo anúncio e entrou em contato direto com a corretora, ocasião em que realizou um PIX no valor de R$ 4.000,00 para o CPF de uma terceira pessoa chamada Maria Eduarda Monteiro Barbosa Miguel.Posteriormente, tomou conhecimento que se tratava de um golpe.Afirma que entrou em contato com as rés, a fim de cancelar o PIX e bloquear o valor na conta de destino junto a PAGSEGURO, contudo, sem êxito.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. A inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito ( CPC, art. 373). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor ( CPC, art. 373, II). De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva e, conforme orienta a Súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os “danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. A aplicabilidade do enunciado sumulado, no entanto, depende da verificação do chamado “fortuito interno”, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

4. Da análise detida dos autos, tem-se que se trata de caso de
fortuito externo,
ocorrido fora do âmbito da atividade bancária propriamente dita e estranho à organização da empresa, cujo dano ocorreu com contribuição significativa da própria vítima. Seguindo esse raciocínio,
o ilícito não se deu a partir de um serviço oferecido pelos fornecedores diretamente ao consumidor, mas sim por intermédio de um terceiro fraudador que cometeu o delito
. São hipóteses, previstas no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que
excluem a responsabilidade civil instituições financeiras por romperem com o nexo de causalidade
. Frisa-se que a demonstração do nexo de causalidade é indispensável para o reconhecimento da obrigação de indenizar.

5.
Assim, a narrativa dos fatos permite inferir que a parte autora foi vítima de um golpe, no qual um terceiro a induziu a realizar PIX.É certo que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações, porém deve ser levada em consideração a diligência do homem médio.Contudo, a negligência do consumidor ao efetuar o PIX sem confirmar antes a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, CDC).Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer em reparação dos prejuízos sofridos.
6. Inexistência de nexo causal. 7. Precedentes: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REALIZAÇÃO DE DUAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX, EM DIAS DISTINTOS, APÓS VER ANÚNCIO DE APARELHO CELULAR NO INSTAGRAM DE UMA AMIGA. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE A TERCEIRA PESSOA DESCONHECIDA. FALTA DE CAUTELA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FALHA DE SEGURANÇA NO SISTEMA DO RÉU. AUTORA VÍTIMA DE GOLPE. PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001137-40.2022.8.16.0126 - Palotina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 29.07.2023). 8. Sentença integralmente mantida por seus próprios fundamentos. 9. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PR 00064411220238160182 Curitiba, Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 20/10/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/10/2023)

Destarte, o fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência

mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços ou em reparação dos prejuízos sofridos.

Ante o total improvimento do apelo, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita à apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.